Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729928-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: OZANIA TOLENTINO DE CASTRO SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, ou para fazê-lo em dobro, em 5 dias na forma do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 23 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator